Tribunal: STF
Processo: Rcl 84905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por A. V. contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que o exame da alegada violação constitucional dependeria, antes, da interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente do art. 935 do CPC e de regras regimentais sobre o processamento do agravo de instrumento.



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa (art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC), afirmando que a decisão embargada não teria enfrentado o argumento central e autônomo de cabimento da reclamação. A seu ver, o pronunciamento monocrático teria deslocado indevidamente o foco da controvérsia para a suposta necessidade de prévia exegese do art. 935 do CPC.



    Alega, ainda, que o acórdão reclamado tratou a norma legal como incompatível com a Constituição, o que configuraria juízo, explícito ou implícito, de inconstitucionalidade, atraindo a incidência da cláusula de reserva de plenário.



    Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para integrar a decisão monocrática, sanando as apontadas omissões e corrigindo o alegado erro de premissa, com o consequente reconhecimento do cabimento da reclamação constitucional, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o embargante.



    A decisão embargada enfrentou de forma suficiente a tese de violação direta à Súmula Vinculante 10, ao consignar que eventual reconhecimento de afronta ao art. 97 da Constituição pressuporia, antes, a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao art. 935 do CPC e às regras regimentais sobre o processamento do agravo de instrumento, providência de índole estritamente infraconstitucional e incompatível com a via estreita da reclamação. 



    O embargante, sob o pretexto de apontar omissões e erros de premissa na decisão embargada, limita-se a reapresentar argumentos de mérito já amplamente debatidos. 



    No entanto, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o que não se verifica no presente caso. O embargante, ao invés de demonstrar efetivos vícios na decisão, tenta obter o rejulgamento da matéria, o que é vedado por meio desta via recursal.



    Com base nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente